Tribunal: TJES
Processo: 0022004-05.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022004-05.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CETELEM BRASIL S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à cláusula de renovação compulsória da apólice de seguro-garantia apresentada e à distinção entre crédito tributário e não tributário, além de formular prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido foi omisso ao não apreciar a alegada cláusula de renovação compulsória da apólice de seguro-garantia com prazo determinado; (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a distinção entre crédito tributário e não tributário para fins de aplicação da jurisprudência do STJ acerca da idoneidade da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da inidoneidade da apólice, ao consignar que sua renovação depende de manifestação do devedor, inexistindo previsão de renovação automática.

5. A alegação de omissão sobre a "renovação compulsória" revela mero inconformismo da parte com a interpretação dada às cláusulas contratuais, não configurando vício sanável.

6. A jurisprudência consolidada do STJ entende que apólices de seguro-garantia com prazo determinado são inidôneas para garantir o juízo, aplicando-se a mesma lógica independentemente da natureza do crédito discutido.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, nem para reexame de provas ou cláusulas contratuais, tampouco para simples prequestionamento dissociado de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à alteração do resultado do julgamento.

2. Não há omissão quando o acórdão examina fundamentadamente a idoneidade da apólice de seguro-garantia com prazo determinado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. A inidoneidade do seguro-garantia com prazo determinado se aplica tanto em execuções fiscais quanto em execuções de créditos de natureza não tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.447.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.08.2024, DJe 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022004-05.2016.8.08.0347

EMBARGANTE: CETELEM BRASIL S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CETELEM BRASIL S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em razão do acórdão (id. 12714986) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Nas razões, id. 14595492, sustenta, em síntese, a existência de omissão, porquanto o acórdão, ao considerar inidônea a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado, não se manifestou sobre a existência de cláusula de renovação compulsória, o que, no seu entender, garantiria a validade da caução.

Aduz, ainda, que o julgado foi omisso ao não diferenciar a natureza do crédito (não tributário), o que afastaria a aplicação dos precedentes utilizados. Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões, id. 15735572, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Analisando as razões da embargante, infiro que não há vícios a serem sanados, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. As teses defendidas revelam a nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar
a inidoneidade da garantia apresentada, destacando que a apólice possui prazo de vigência determinado e que sua renovação não é automática
, dependendo de ato a ser praticado pelo devedor. Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do voto condutor:

Desse modo, a apólice apresentada (nº 017412019000107750003000, no valor de R$ 755.088,78)
possui prazo de vigência determinado e não consta cláusula de renovação automática, pois muito embora haja previsão das hipóteses em que o seguro não terá sua vigência prorrogada, há também expressa disposição que condiciona a renovação à solicitação do interessado, de modo que ela depende de ato a ser praticado pelo devedor
.

A alegação de que o julgado foi omisso por não analisar a "renovação compulsória" é, na verdade, uma tentativa de forçar uma nova interpretação das cláusulas contratuais, para que prevaleça a tese defendida pela embargante.

O Colegiado analisou as condições da apólice e concluiu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pela sua imprestabilidade para garantir o juízo. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. ALTERAÇÃO DA PREMISSA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela Agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

2. É pacífico neste Sodalício que a compreensão de que, "em sede de execução fiscal, é legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada em apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade determinado" (AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; sem grifos no original).

3. Nas razões de agravo interno, a Recorrente argumenta que "a apólice apresentada não possui prazo de término de vigência". No entanto, ao julgar o agravo de instrumento interposto na origem, a Corte local, soberana na análise do caderno de provas, consignou que a apólice apresenta pela ora Recorrente prevê prazo de apenas cinco anos. Para infirmar tal conclusão, acolhendo-se a alegação da Agravante, seria necessário incursionar no acervo probatório, bem como rever as cláusulas do contrato de seguro, providências incabíveis em recuso especial, conforme preceituam as Súmulas n. 5 e 7 deste Sodalício.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.447.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1. O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

A discordância da parte com essa conclusão não configura omissão, mas sim matéria de mérito, insuscetível de reexame em embargos de declaração.

O fato do crédito perseguido não ser tributário não altera a conclusão, porquanto a idoneidade da garantia é requisito de procedibilidade dos embargos à execução opostos e, naturalmente, se aplica independentemente da natureza do crédito, porquanto não se discute no caso concreto suspensão da exigibilidade.

Depreendo, portanto, que a parte embargante, a pretexto de afastar supostos vícios, pretende um novo julgamento da causa, buscando reverter a conclusão a que chegou este órgão fracionário após a análise das provas e dos argumentos contidos nos autos. Tal procedimento é vedado em sede de embargos de declaração, cuja função, repiso, é a de integrar e aperfeiçoar o julgado, e não a de revisar a justiça da decisão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)